Tribunal: TJMT
Processo: 1002110-88.2022.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002110-88.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMULO VINICIUS PADILHA - CPF: 034.645.291-00 (APELANTE), MARCEL ZAGONEL DE LIMA - CPF: 011.283.841-32 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER LUCIANO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 703.953.731-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL NETO CARVALHO DE MOURA - CPF: 059.964.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAGONEL & LIMA LTDA - EPP - CNPJ: 26.803.833/0001-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002110-88.2022.8.11.0005

APELANTE: ROMULO VINICIUS PADILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança, previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal. A defesa postula a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia concentra-se em dois pontos essenciais: (i) verificar se o acervo probatório é suficiente para a manutenção da condenação imposta; (ii) examinar a viabilidade do afastamento da qualificadora fundada no abuso de confiança (art. 155, § 4º, II, do Código Penal).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas por documentos, imagens do circuito interno de segurança e depoimentos testemunhais, colhidos em ambas as fases da persecução penal.

4. A negativa de autoria mostra-se isolada e destituída de respaldo probatório.

5. A qualificadora do abuso de confiança restou caracterizada, uma vez que o réu se valeu da credibilidade que possuía em seu ambiente de trabalho para manipular os procedimentos internos da empresa e facilitar a subtração dos bens.

IV – DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
Revela-se legítima a condenação por furto qualificado pelo abuso de confiança quando comprovado que o agente, valendo-se da reputação e da credibilidade construídas no ambiente profissional, manipula os procedimentos internos da empresa e induz em erro colegas de trabalho, instrumentalizando tais elementos com o propósito de subtrair bens da empresa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, II; CPP, art. 386, V e VII.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002110-88.2022.8.11.0005

APELANTE: ROMULO VINICIUS PADILHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RÔMULO VINÍCIUS PADILHA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que, ao julgar procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 155, § 4º, II, do Código Penal (cf. Id. n.º 293508432).

Em apertada síntese, a defesa busca a absolvição do recorrente, com fulcro no art. 386, V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando que “
a sentença não levou em consideração todo o acervo probatório, mas sim condenou uma pessoa apenas por suposições
”.

Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, “
porque a ideia de confiança e maior facilidade de acesso que o acusado supostamente teve para subtrair os bens da empresa decorre da própria função exercida, e não da relação de confiança estabelecida com a vítima
” (cf. Id. n.º 293508437).

Nas contrarrazões, o órgão ministerial refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 293508441).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 299371359).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002110-88.2022.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou
RÔMULO VINÍCIUS PADILHA
como incurso nas disposições do art. 155, § 4º, II, do Código Penal, em razão da prática dos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 274907382)
:

“[...] Consta nos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 13 de abril de 2021, na empresa Zagonel Materiais para Construção, localizada na Rua das Paineiras, Bairro Novo Diamantino, neste município de Diamantino-MT, o denunciado RÔMULO VINÍCIUS PADILHA,
com consciência e vontade, mediante abuso de confiança, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 15 (quinze) colunas de ferro de 5/16
.

DESCRIÇÃO DOS FATOS:

Apurou-se que, no dia dos fatos, o denunciado RÔMULO VINÍCIUS PADILHA, à época dos fatos laborava como motorista de entrega na empresa Zagonel Materiais para Construção, e durante o seu expediente de trabalho,
aproveitando-se da confiança que lhe foi atribuída decorrente do vínculo empregatício, solicitava orçamento de colunas de ferro e usava como autorização para carregar o caminhão que dirigia para realizar entregas e furtar o material carregado
.

Conforme narrado pelo representante da empresa Zagonel, Marcel Zagonel de Lima, começou a verificar ausência de materiais de construção em seu estoque e resolveu averiguar melhor o que estava ocorrendo, e ao realizar conversa com o denunciado, este
acabou lhe afirmando que estava realizando o furto, sendo possível verificar através das imagens de segurança da empresa o denunciado saindo com os materiais no caminhão
.

Logo, verifica-se que existem elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.93031 (ID. 98174649 – págs. 1/3); Orçamento dos materiais (ID. 98174659 – pág. 4/8); Registro de câmeras de segurança (ID. 144547226 e ID. 144547230) e Termos de Declarações constantes nos autos [...]”.

MARCEL ZAGONEL DE LIMA, proprietário da empresa furtada, relatou na delegacia
(cf. Id. n.º 293507927)
:

“[...] QUE informa que é administrador da empresa de materiais de construção localizada no Bairro Novo Diamantino e que referente aos fatos, informa que a pessoa de
Rômulo Vinicius Padilha trabalhava na referida empresa e foi flagranteado desviando colunas de ferro 5/6
: QUE o declarante informa que percebeu que havia ocorrido falta de materiais de construção e foi verificar os fatos chamando a pessoa de Rômulo para conversar e Rômulo entrou em contradições e pediu desculpas, ajoelhou no chão, chorou: QUE Rômulo disse ainda que queria uma segunda chance: QUE há imagens da pessoa de Rômulo carregando as ferragens no caminhão e também documento de controle de saída: QUE a cópia da página do livro está anexada na ocorrência em questão: QUE os materiais furtados estão avaliados em dois mil oitocentos e sessenta e sete reais e setenta centavos: QUE as colunas foram recuperadas, sendo que a própria pessoa de Rômulo é quem trouxe as colunas de volta: QUE não sabe maiores detalhes porque trabalha também na cidade de Arenápolis/MT [...]”.

EDER LUCIANO RODRIGUES DA SILVA, gerente de vendas do referido estabelecimento comercial, disse
(cf. Id. n.º 293508359)
:

“[...] QUE, não recorda a data correta, pois já faz algum tempo; QUE, hoje o depoente exerce a função de gerente de vendas na loja Zagonel no bairro Novo Diamantino; QUE, na época dos fatos ora apurado, exercia a função de vendedor; QUE, o suspeito RÔMULO de tal, exercia a função de motorista de entregas na empresa; QUE, RÔMULO pediu ao depoente para fazer um orçamento para um cliente de algumas barras de ferro (armação pronta); QUE, não fez o orçamento e entregou para RÔMULO; QUE, não recorda o valor; QUE, no dia seguinte ficou sabendo ali na loja que RÔMULO teria carregado o caminhão apenas com o orçamento e não teria realizado a venda (pagamento); QUE, o depoente foi chamado na sala onde estava o proprietário Marcel, bem como os funcionários RÔMULO e MIGUEL, sendo este último ajudante de entrega, mas que segundo ficou sabendo ele não estaria envolvido nos fatos; QUE, RÔMULO foi demitido; QUE, Policiais Civis chegaram no local e falaram onde estavam as referidas ferragens; QUE, foi solicitado o caminhão da empresa para ir buscar as ferragens subtraídas; QUE, as ferragens foram todas restituídas para a loja; QUE, ficou sabendo que as ferragens estava em um propriedade localizada na rua 08 do bairro Bom Jesus, mas não sabe local exato;
QUE, RÔMULO efetuou o carregamento das ferragens sem efetuar o pagamento
[...]”.

O auxiliar de produção, MIGUEL NETO CARVALHO DE MOURA, por sua vez, declarou
(cf. Id. n.

293508361)
:

“[...] QUE, no decorrer do ano de 2021, o depoente trabalhava na loja Zagonel, no bairro Novo Diamantino; QUE, trabalhava na função de repositor, mas com as saída de uma ajudante de entrega, o mesmo foi colocado nessa vaga; QUE, iniciou a ajudar o motorista RÔMULO nas entregas; QUE, certo dia após terminarem entregas,
o depoente constatou que não havia sido emitido nota fiscal de algumas ferragens que foram entregues, que havia apenas o orçamento
; QUE, RÔMULO que havia pedido o orçamento para o vendedor; QUE, comentou essa suspeita com a funcionária MÁRCIA, a qual disse para o depoente não comentar nada até terem certeza; QUE, após fazerem checagem no sistema, bem como visualizar as câmeras,
foi constatado que RÔMULO havia carregado ferragens sem a nota fiscal, somente com o orçamento
; QUE, informa que entregaram ferragens residência no bairro Bom Jesus, em duas ocasiões, em um total de quinze colunas de ferragens, em dias diferente; QUE, afirma que
na residência que foi entregue as colunas estava no local o carro de RÔMULO, que era um veiculo Fox, cor preta
; QUE, na residência havia um rapaz, o qual conhece apenas de vista, e sabe que ele trabalhava na empresa JBS, não sabe o nome dele; QUE, ele abriu o portão e as ferragens foram colocados nos fundos; QUE, apenas para localização, informa que essa casa é localizada ao lado da residência de Carlinhos Gaino; QUE, não tem certeza, mas parece que tinha portão grande na frente cor verde; QUE, a Polícia esteve no local e as ferragens foram restituídas para a loja; QUE, Rômulo não morava nessa residência; QUE, RÔMULO foi demito da empresa, após eles terem a certeza dos fatos [...]”.

Interrogado pela autoridade policial, RÔMULO VINÍCIUS PADILHA optou por exercer o seu direito ao silêncio
(cf. Id. n.º 293508362)
.

Em juízo, foram colhidos novamente os depoimentos de MARCEL ZAGONEL DE LIMA, EDER LUCIANO RODRIGUES DA SILVA e MIGUEL NETO CARVALHO, encerrando-se os atos instrutórios com o interrogatório do réu, RÔMULO VINÍCIUS PADILHA.

Na ocasião, MARCEL ZAGONEL DE LIMA, representante legal da empresa ZAGONEL E LIMA LTDA EPP, informou que o réu solicitara a emissão de um orçamento, sob a justificativa de repassá-lo a terceiro. Contudo, em momento posterior, introduziu tal documento entre os pedidos destinados à entrega, transmitindo-o ao funcionário incumbido do carregamento.

Frente à inconsistência na quantidade dos itens expedidos, procedeu à análise das imagens do circuito interno de segurança, que
confirmaram a remessa da mercadoria em conformidade com as ordens do réu
. Constatou-se, ademais, que
o número do orçamento não constava registrado no controle de entregas
.

Interpelado, o acusado inicialmente teria negado os fatos, mas, em sequência, reconheceu a subtração dos bens e comprometeu-se a restituí-los.

EDER LUCIANO RODRIGUES DA SILVA, gerente de vendas, relatou que o réu lhe requisitara a confecção de um orçamento, a respeito do qual, no dia subsequente, fora interpelado por outro funcionário da empresa acerca da concretização da venda, esclarecendo que se limitara à elaboração do referido documento,
sem que houvesse, até então, qualquer formalização do negócio
. Foi então informado de que, embora se tratasse apenas de um orçamento,
os itens nele descritos haviam sido carregados para entrega
.

Esclareceu que, à época dos fatos, os motoristas possuíam as chaves do depósito, a fim de que pudessem realizar os carregamentos, os quais
ocorriam somente após o recebimento das respectivas notas de venda
.

Corroborando integralmente o relato do colega, MIGUEL NETO CARVALHO declarou que o réu, após requisitar um orçamento ao gerente de vendas,
inseriu intencionalmente o referido documento entre os pedidos destinados à expedição
, induzindo, assim, em erro os funcionários responsáveis pelo carregamento, ao fazê-los confiar que se tratava de um pedido legítimo encaminhado a um cliente da empresa.

Acrescentou, ademais, que, após ser descoberto, o acusado ainda buscou imputar-lhe envolvimento na conduta delituosa, numa tentativa de se desvencilhar das suspeitas que sobre si recaíam, estratégia que, contudo, revelou-se inócua diante da análise das gravações captadas pelas câmeras de segurança e do orçamento fraudulento que ele próprio havia solicitado.

O acusado, RÔMULO VINÍCIUS PADILHA, por seu turno, negou ter furtado os itens orçados, afirmando que as acusações teriam sido engendradas por MIGUEL NETO CARVALHO, com quem mantém desavenças pessoais, com o propósito de prejudicá-lo.

Aduziu, ainda, que não teve qualquer acesso à nota de carregamento e que foi o referido auxiliar de produção quem manteve contato direto com o cliente destinatário das colunas de ferro subtraídas.

Encerrada a fase instrutória, o réu foi condenado a 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela subtração dos bens pertencentes à empresa onde laborava, desfecho que suscitou irresignação na defesa, que pugna por sua absolvição
–
seja pela insuficiência de provas, seja pela ausência de dolo na conduta
–
, ou, alternativamente, pela exclusão da qualificadora atinente ao abuso de confiança.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (cf. Id. n.º 293507919), cópia do orçamento fraudulento (cf. Id. n.º 293507929 – pág. 4), comunicado de dispensa por justa causa (cf. Id. n.º 293507929 – pág. 5), arquivos audiovisuais extraídos do circuito interno de segurança da empresa (cf. Id. n.º 293508365), relatório conclusivo da autoridade policial (cf. Id. n.º 293508369), entre outros elementos.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Consoante se extrai das informações anteriormente consignadas, as testemunhas prestaram
relatos precisos e coerentes
acerca da conduta imputada ao acusado, descrevendo com clareza o estratagema por ele empregado para burlar os controles internos da empresa e, por meio da emissão de um simples orçamento, subtrair várias mercadorias, destinando-as, posteriormente, a um suposto cliente. Tais narrativas
–

reiteradas em ambas as etapas da persecução penal

–
foram solidamente corroboradas por documentos e registros visuais captados pelas câmeras de segurança do local.

A negativa de autoria, por outro lado – tão insidiosa quanto frágil –, restou
completamente isolada nos autos
, sem que o recorrente apresentasse qualquer elemento minimamente idôneo a desvinculá-lo das imputações constantes da exordial acusatória.

Retomando, desde logo, o exame da artimanha utilizada, observa-se que, conquanto a mera existência de vínculo empregatício não configure, por si só, o especial vínculo de confiança exigido para fins de incidência da qualificadora do art. 155, § 4º, II, do Código Penal, o recorrente valeu-se da credibilidade que desfrutava no ambiente de trabalho para induzir colegas
–
inadvertidamente
–
a colaborar com a empreitada criminosa, reputação essa empregada de modo oportunista e premeditado, a ponto de facilitar sobremaneira a subtração dos bens da empresa. Nessas condições,
reputo plenamente caracterizada a qualificadora em questão
.

À luz do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025